Tribunal: STF
Processo: ARE 1358597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Delegado de Polícia. Aposentadoria. Constituição Federal, art. 40, §1º, inciso III vincula requisito temporal à permanência em cargo, não classe. Progressão de classe não enseja recontagem do tempo de cinco anos. Reconhecido o direito à aposentadoria na classe em que aposentado o servidor, dentro do mesmo cargo. Direito existente no momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria. negado provimento ao recurso."



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, não há justificativa para que se exija a permanência por 5 (cinco) anos na mesma classe quando o art. 40, §1º, inciso III da Constituição Federal utiliza a expressão cargo. E não subsiste a interpretação constitucional restritiva suscitada pela recorrente, até porque não amparada pela norma de regência, a qual faz distinção etre cargo e classe, art. 5º, incisos II e IX da Lei Complementar Estadual 180/1978.



    Ou seja, cargo não se confunde com classe. A mudança de classe ocorre somente para fins remuneratórios, para progressão na carreira, sem que haja divisão de competência ou atribuição, não se tratando de acesso na forma do art. 28 da Lei Complementar citada.



    No caso concreto, é certo que o autor se aposentou durante a vigência da Emenda Constitucional 49/2020 e da Lei Complementar Estadual 1.354/2020, a qual faz a distinção entre cargo, classe e nível (art. 12, §2º).



    No entanto, consta dos documentos de fls. 18/20 que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria ainda na vigência do regramento anterior, o qual não impunha tal distinção.



    E preenchido o requisito temporal pelo autor no momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria, necessária a reclassificação e recálculo do benefício como determinado na r. sentença monocrática, além do pagamento da diferença."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente